Tribunal: TJES
Processo: 5003468-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003468-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003468-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da
DECISÃO
(Id nº 7556489) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TEREZA
no bojo da ação denominada
AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA
ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, cujo
decisum
determinou a Internação compulsória de JOÃO ANTONIO DA SILVA em qualquer clínica com especialidade em tratamento psiquiátrico dedicada à reabilitação de dependentes químicos e/ou álcool, preferencialmente o mais perto da família, determinado que seja oficiado à SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE para que providencie a vaga.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese que: (I) a medida na hipótese restou deferida com base em Laudo Médico obtido apenas a partir de informações de terceiro, sem qualquer contato com o paciente; (II) não houve observância dos requisitos legais preconizados na Lei nº 10.216/2001, mormente quanto a necessidade de Laudo Médico Circunstanciado.

Diante de tais fundamentos, pleiteia, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a Decisão recorrida.

Em Decisão (Id. 1389724) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, com o sobrestamento da Decisão de Primeiro Grau.

Não houve apresentação de Contrarrazões, a teor da Certidão de Id. 2007092.

O Ministério Público de Segundo Grau pugnou, em Parecer de Id. 2018363, opinou pelo provimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
VOTO VENCEDOR
VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
,

em razão da
DECISÃO
(Id nº 7556489)
, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TEREZA
no bojo da ação denominada
AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA
ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, cujo
decisum
determinou a Internação

compulsória de JOÃO ANTONIO DA SILVA em qualquer clínica com especialidade em tratamento psiquiátrico dedicada à reabilitação de dependentes químicos e/ou álcool, preferencialmente o mais perto da família, determinado que seja oficiado à SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE para que providencie a vaga.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese que: (I) a medida na hipótese restou deferida com base em Laudo Médico obtido apenas a partir de informações de terceiro, sem qualquer contato com o paciente; (II) não houve observância dos requisitos legais preconizados na Lei nº 10.216/2001, mormente quanto a necessidade de Laudo Médico Circunstanciado.

Diante de tais fundamentos, pleiteia,
liminarmente
, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, que seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, reformando-se a Decisão recorrida.

Em Decisão
(Id. 1389724)
restou deferido o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na hipótese, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem determinar a internação do Sr.
JOÃO ANTONIO DA SILVA, mediante a apresentação de Laudo Médico que ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Laudo Médico

Segundo informações prestadas pela irmã do paciente (Maria Aparecida da Silva) informando que o paciente encontra-se fazendo uso de bebida alcoólica, com péssima condições de autocuidado, não se alimenta, péssima higiene pessoal, com auto-agressividade e contra terceiros.

O Paciente encontra-se em risco de morte devido a grande ingestão diária de bebida alcoólica.

Não adere aos tratamentos propostos para desintoxicação e tratamento de dependência alcoolica. Já com referências de atendimentos em UBS sem sucesso, bem como por esta unidade (CAPS) onde iniciou busca por tramtanto de dependência alcoólica em 28/08/2020.

Devido ao iminente risco, de tornar mais graves suas moléstias e para recuperar sua saúde geral, recomendo a internação em instituição especializada para tratamento de dependência alcoólica.

CID 10: F10.2”

Neste contexto, tenho que, ao menos nesse juízo de cognição embrionário, o Laudo Médico apresentado não se mostra suficiente para os fins de colimar
a medida excepcional de internação contra a sua própria vontade
, mormente porquanto o Paciente sequer restou examinado pessoalmente pelo Médico que subscreveu o Laudo, havendo as informações sendo repassadas pela irmã/Recorrida.

Oportuno e relevante ressaltar que o Laudo prescritivo da Internação confeccionado nos autos não descreve o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso clínico do paciente em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

“
Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Ademais, não subsiste nos pedidos exordiais qualquer pleito voltado à curatela, nos termos do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, não sendo manifestada qualquer causa transitória ou permanente que impossibilite ao mesmo exprimir a sua vontade, não sendo dado ao Estado-Juiz, supri-la, ou mesmo suprimir o direito à liberdade de locomoção, ou ainda, a imposição de tratamento não solicitado pelo Recorrido, sem antes aferir ou afastar, através do devido processo legal, os direitos inerentes à plena capacidade civil.

A propósito, cumpre asseverar que, sequer observou-se no caso a citação do Recorrido ou mesmo a nomeação de Curador Provisório, sendo pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de
“
que a postulação judicial objetivando a internação compulsória de paciente, fundada em dependência química ou patologia psíquica, por implicar cerceamento do direito à liberdade, torna indispensável a citação e a nomeação de curador especial para o paciente, sob pena de ensejar nulidade insanável por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 042170002531, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Em sendo assim, entendo não restarem preenchidos os pressupostos e requisitos mínimos para os fins de determinar a internação sem o consentimento do Sr. JOÃO ANTÔNIO SILVA, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a Recorrida e a parte interessada para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado de Primeira Instância

do teor da presente Decisão.

Por fim,
ouça-se a Procuradoria de Justiça
, como
custus legis
, neste Segundo Grau de Jurisdição.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 06 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, após haver sido formalizado o contraditório, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

A propósito, conforme exposto na Decisão exarada, a análise dos autos revela que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada tutela de urgência na origem, mormente porquanto não caracterizada a expressa indicação e pormenorização do estado e necessidade clínica do paciente no Laudo Médico acostado aos autos, notadamente no tocante ao atendimento dos requisitos legais, sendo constatado que o Laudo restou confeccionado através de relatos de familiares.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. Na hipótese, o Laudo Médico apresentado não se mostra suficiente para os fins de colimar, em relação à pessoa de JOÃO ANTONIO DA SILVA a medida excepcional de internação contra a sua própria vontade, mormente porquanto o Paciente sequer restou examinado pessoalmente pelo Médico que subscreveu o Laudo, havendo as informações sendo repassadas pela irmã/Recorrida.

II.
O Laudo prescritivo da Internação confeccionado nos autos não descreve o histórico clínico, ou as peculiaridades do caso clínico do paciente em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

III
. Não subsiste nos pedidos exordiais qualquer pleito voltado à interdição/curatela, nos termos do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, não sendo manifestada qualquer causa transitória ou permanente que impossibilite ao paciente exprimir a sua vontade, não sendo dado ao Estado-Juiz, supri-la, ou mesmo suprimir o direito à liberdade de locomoção, ou ainda, a imposição de tratamento não solicitado, sem antes aferir ou afastar, através do devido processo legal, os direitos inerentes à plena capacidade civil. Precedentes.

IV
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para revogar a Decisão concessiva da medida de internação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.